Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com aplicação de fração mais benéfica na majoração da pena-base e maior redução pela confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na majoração da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea justifica redução superior àquela aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a utilização de frações diversas (1/6 ou 1/8), desde que fundamentadas. A fração de 1/8 (um oitavo) adotada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, sendo critério aceito e devidamente motivado.
5. Na segunda fase, a pena foi reduzida em razão da confissão espontânea. A pretensão de redução mais ampla, com base em analogia à colaboração premiada, não encontra amparo legal.
6. A confissão foi considerada em conjunto com outras provas (filmagens, flagrante, depoimentos), não sendo elemento exclusivo da condenação. Assim, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada é proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.